Tribunal: TJES
Processo: 0010588-45.2013.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010588-45.2013.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MACIEL TESSAROLO REKSIDLER
RECORRIDO: JULIANA TITO MELADO MORI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA MANTER PENHORA E CONDENAR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO
IN PROCEDENDO
E
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE, E NÃO PELO EXECUTADO. REFORMA DO JULGADO QUE SE DEU NOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA MANIFESTA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ANULAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0010588-45.2013.8.08.0347

Embargante: JULIANA TITO MELADO MORI

Embargado: JULIANA MACIEL TESSAROLO REKSIDLER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA MANTER PENHORA E CONDENAR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO
IN PROCEDENDO
E
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE, E NÃO PELO EXECUTADO. REFORMA DO JULGADO QUE SE DEU NOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA MANIFESTA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ANULAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA TITO MELADO MORI (Executada) contra o V. Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Exequente, restabelecendo a penhora do imóvel e condenando a Embargante por litigância de má-fé. O recurso é tempestivo e formalmente adequado, razão pela qual dele conheço.

2.
A Embargante argui, essencialmente, a ocorrência de erro
in procedendo
ou erro material, consubstanciado na equivocada indicação da parte recorrente, o que teria levado a uma ilegal
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão da Embargante, contudo, não se sustenta.

5. Em uma análise objetiva do Acórdão embargado e dos documentos que o antecederam, constata-se que o Recurso Inominado que motivou o julgamento e a reforma da sentença foi, de fato, interposto pela Exequente (JULIANA MACIEL TESSAROLO REKSIDLER) contra a sentença que extinguiu a execução em seu prejuízo. Ao dar parcial provimento ao recurso da Exequente para anular a extinção e manter a penhora, esta Turma Recursal atuou dentro dos limites do efeito devolutivo e do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(o tribunal julga apenas o que foi devolvido ao recurso). Não há, portanto, que se falar em erro
in procedendo
ou na vedada reformatio in pejus.

6. A alegação da Embargante quanto à inversão das partes no recurso e à consequente ofensa processual demonstra notória confusão com o objeto do Acórdão e constitui nítida tentativa de rediscussão do mérito e da tese já julgada, notadamente quanto à ausência de comprovação do
bem de família
e à condenação por litigância de má-fé, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

7. O julgado é claro, coeso e possui fundamentação suficiente, não padecendo dos vícios previstos no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inexistência dos vícios apontados.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)